Tribunal: TCU
Processo: 016.358/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar notícia relativa a indícios de nepotismo cruzado no âmbito das empresas públicas Emgea - Empresa Gestora de Ativos e ENBPar - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, além do descumprimento de requisitos legais e regulamentares para nomeações de ocupantes de cargos no âmbito dessas empresas.

Inteiro teor:
Acórdão 7687/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 84 da Lei 8.443/1992 e com o art. 6o, inciso XVIII, alínea "c", da Lei Complementar 75/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. e à Empresa Gestora de Ativos; c) notificar o representante desta deliberação; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.358/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidades: Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - Enbpar; Empresa Gestora de Ativos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: Romulo Greficce Miguel Martins (OAB/MG 180.285) e Angelita de Morais Aquere. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.